Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Ação Rescisória proposta por SILVIO FRANCISCO DE SOUSA MATOS em desfavor de MARILIA CRISTINA ALVES DE MATOS, visando rescindir duas sentenças que homologaram os acordos sucessivos nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora requerente contra a ora requerida, a fim de que fosse promovida a alienação de um imóvel de propriedade dos demandantes, com a partilha do valor da venda. A primeira sentença homologatória não foi efetivamente cumprida, tendo em vista que a tentativa de alienação do imóvel foi infrutífera. Por conseguinte, o ora requerente e a ora requerida pugnaram, juntos, pelo desarquivamento dos autos da ação originária, e pela homologação de novo acordo, desta feita, em fase de cumprimento do primeiro julgado homologatório, para que a venda fosse realizada entre os próprios demandantes, em que a ora requerida adquiriria a cota-parte do ora requerente. Este novo acordo foi devidamente homologado. Na presente Ação Rescisória, o requerente sustentou, em síntese, que a segunda sentença padece de vício, porquanto teria ofendido a coisa julgada, isto é, a primeira sentença homologatória. Em seguida, o requerente passou a discorrer acerca do instituto da imutabilidade da coisa julgada. Ao final, o requerente pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, e para que seja julgada procedente a presente ação, de modo a ser determinada a rescisão da segunda sentença homologatória, e, ainda, reabrindo-se o prazo recursal com relação à primeira sentença que homologou o acordo na fase de conhecimento da ação originária. É a síntese do necessário. Decido. Da análise dos autos, não há como admitir a presente Ação Rescisória, porquanto ausentes os requisitos específicos de admissibilidade, previstos taxativamente no art. 966, incisos I “usque” VIII, do Código de Processo Civil – CPC, impondo-se por esta razão o indeferimento da petição inicial. Propriamente, a segunda sentença homologatória não violou a coisa julgada (art. 966, inciso IV, CPC), tendo em vista que se limitou a atender ao pedido do ora requerente, para que fossem os autos desarquivados, e fosse homologado novo acordo, este entabulado na fase de cumprimento da primeira sentença. De fato, a segunda sentença decorreu de pedido deduzido pelo ora requerente, para que fosse dado efetivo cumprimento àquilo que foi acordado quanto à alienação do imóvel de propriedade dos demandantes, de modo a pôr termo à lide. Nesse passo, a conduta do ora requerente, em ajuizar a presente Ação Rescisória, configura inclusive violação da boa-fé objetiva, que deve reger as relações jurídicas. Deveras, sua tese constitui verdadeiro comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”), tendo em vista que, num primeiro momento, pugna pelo desarquivamento dos autos de origem, e pela homologação de novo acordo, este, repita-se, em outra fase dos autos de origem, e, após a prolação de sentença homologatória, passa a sustentar que referido julgado é nulo. Revela-se, pois, contraditória a conduta do ora requerente, ao fazer um acordo com a requerida, postular o desarquivamento dos autos de origem, e, depois de exarada sentença homologando tal avença, passa a sustentar a nulidade da referida sentença, mesmo tendo renunciado ao prazo recursal, exatamente por aquiescer a tudo o que foi estabelecido no mencionado acordo. De qualquer modo, a d. julgadora de primeiro grau, ao homologar o segundo acordo, pôs fim à fase de cumprimento da primeira sentença, exarada na fase de conhecimento da ação originária, razão pela qual o caso em exame não se subsume à norma inserida no inciso IV, do art. 966, da Lei Adjetiva, impedindo, por conseguinte, a admissão da presente Ação Rescisória. Forte nessas razões, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Sem custas, tendo em vista a gratuidade de justiça à autora, que ora se concede. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nidia Corrêa Lima Relatora